Tribunal: TJES
Processo: 0001281-91.2012.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-91.2012.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DE ALMEIDA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA
PROPRIEDADE DAS DROGAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

Pleito de redução da Pena-base para o mínimo legal
. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
PRES
E
NÇ
A
DE VETORES NEGATIVADOS.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO.
Agravante da Reincidência.

RÉU QUE estava foragido do sistema prisional onde cumpria condenação definitiva.
Manutenção.
Causa de diminuição do

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
CABIMENTO.
Anotação de reincidência. Precedente.
Fixação de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
A
ADVOGA
DA
DATIV
A
.
ACOLHI
MENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

M
aterialidade
e autoria
rest
aram
comprovada
s
pelo boletim
de ocorrência
, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante,
que possuem especial valor probante.

2.
A
aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que não ocorreu, no caso em debate,
pois o
Magistrad
o
sentenciante

negativou os vetores da
culpabilidade e das circunstâncias do crime,
na 1ª fase da dosimetria.

3
.
À
época da
conduta
analisada nestes autos,
o réu
já
tinha sido definitivamente condenado,
sendo de r
igor
a
manutenção da agravante da reincidência, na 2ª fase da dosimetria da pena.

4.
A
reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da
benesse do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Precedente do STJ.

5.
Acolhido

o p
leito d
e fixação de honorários
para
a

d
efensor
a
,
nomead
a
como dativ
a
,
e
fix
ado
o valor de R$
5
00,00
(
quinhentos
r
eais
),
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

6.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido,
apenas para fixar honorários para
a
defensor
a
dativ
a
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários para a defensora dativa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001281-91.2012.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DE ALMEIDA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRA VICTORIA DELBONI - ES25770

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
JONATHAN DE ALMEIDA PINTO
,
irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itarana/ES
(fls.
228/234
), que
o
condenou
pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/0
6)

e
falsa identidade

(art. 307 do Código Penal
),
à pena
total
de 0
9
(
nove
) anos
e

0
4
(
quatro
) meses
de reclusão,
no regime inicial de cumprimento fechado,
e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

A
defesa postula,
em suas razões,
pela
absolvição
, por insuficiência
de provas

da
propriedade das
drogas
.

Subsidiariament
e,
requer
a fixação da pena no
mínimo legal,
com
o
decote da
agravante da

reincidência,

e
reconhecimento da
causa de diminuição de pena
do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Por fim, pugna pela
fixação de
honorários

para a defensora, nomeada como dativa
(fls.
2
69/278
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na tarde de 27/03/2010,
policiais milit
ares
em patrulhamento no município de Itarana/ES,

receberam denúncia de que um casal estaria trasportando drogas, a bordo de um ônibus da Viação Pretti, com destino a Santa Maria de Jetibá/ES.

A guarnição abordou o veículo indicado na localidade de Barra do Sossego,
Itarana/ES,
logrando surpreender JONATHAN ALMEIDA PINTO, e a corré Joana D ́Arc Custódio Dias, de posse de 2
5
(vinte e
cinco
)
porções
de
crack
,
totalizando
5,6 g (cinco gramas e nove decigramas) de entorpecente
.

Consta que JONATHAN forneceu nome falso quando de sua prisão, com o intuito de ocultar o fato de ser foragido do IRS de Vila Velha/ES, onde cumpria pena pela condenação nas iras do crime de roubo.

A defesa não se insurge contra a condenação nas penas do crime de falsa identidade,
dirigindo sua irresignação à
figura do
tráfico de drogas.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada
n
o boletim
de ocorrência
nº
088/2010
(fl.
19
), auto de apreensão (fl.
20
),
auto de constatação (fl.
33
),
e laudo químico toxicológico (fl
s
.
52/53
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policia
i
s militares,
Carlos Augusto Silva, e Edson José Tirola
,
que, em Juízo, esclareceram ter apreendido as drogas na bolsa que pertencia ao ora apelante
(fls.
99/100
).

Destarte, n
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados.

Outrossim,
não há que se falar em absolvição, visto que, o delito
imputado ao réu,
é tipo de ação múltipla, qu
e
se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /2006,
dentre eles, a
s
conduta
s
de “
transportar”
e
“
trazer consigo
drogas”
.

Indo adiante, o
pleito de
revisão da dosimetria,

da condenação por tráfico de drogas,
não merece provimento.

No qu
e
toca à
pena-base
, não há reparo a ser feito, em especial por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

Vale
frisar
que a aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu, no caso em debate,
pois o
Magistrad
o
sentenciante

negativou,
fundamentadamente,
os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime,

na 1ª fase da dosimetria.

Sobre a
agravante da reincidência
,
e
m análise dos
dados constantes do
sistema eletrônico

de execução unificado (SEEU –
GEC nº
0014420-28.2008.8.08.0035
), constata-se
que

JONATHAN
,
à época da
conduta
analisada nestes autos,
praticad
a em
27/03/2010
,
já
tinha sido definitivamente condenado no pro
cesso nº
0003907-59.2008.8.08.0048,
e estava foragido do estabelecimento prisional onde cumpria pena
.

Assim, de rigor
a
manutenção da a
gravante da reincidência
, na 2ª fase da dosimetria da pena.

Na 3º fase, acerca da
minorante do tráfico privilegiado,
o STJ, apreciando o agravo regimental nº 1810760/PR, julgado em 09/11/2021, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, decidiu que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da
benesse do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
1
.

Assim, devidamente fundamentado
o afastamento
da
minorante.
Logo,
não há reparos, a serem realizados, na sentença.

Por fim, n
o que concerne ao pedido de fixação de
honorários

para
a

defensor
a,
nomead
a
como dativ
a
,
fixo o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de

JONATHAN DE ALMEIDA PINTO
,
apenas para fixar honorários
à

defensor
a

dativ
a
,
no valor de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais)
.

Ficam m
antidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 16/11/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.